Tribunal: TJBA
Processo: 8184453-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8184453-39.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARLUCE ANDRADE SILVA PEDROSO

Advogado(s)
:
RICARDO PITTA FADIGAS, RODRIGO SACRAMENTO SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS.

I. Caso em exame: Embargos opostos em face de Acórdão que, ao prover o apelo outrora interposto pela aqui Embargada, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão: Se o acórdão embargado resta eivado de vícios que ensejem sua revisão.

III. Razões de decidir:
No caso em exame, evidencia-se que não é omissa e nem eivada de obscuridade, contradição e/ou erro material a decisão/acórdão embargada, que, com a devida observância ao princípio da congruência, proveu o apelo interposto pelo ora Embargado, consignando claramente que conta-se a prescrição decenal a partir do extrato bancário por ser o momento em que o beneficiário pode tomar real consciência das movimentações e apurar possíveis inconsistências, que o Banco do Brasil e a justiça Estadual são legítimos e competentes para casos como o dos autos que tratam de má gestão das contas do PIS PASEP.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não servem para reexaminar tema de direito e nem modificar o mérito da decisão atacada, como forma de resposta à mera irresignação do Embargante, por não ter a sua tese e/ou pleito recepcionados. Igualmente são inservíveis para revolver discussões já exauridas no acórdão e/ou decisão embargados e questões não apresentadas anteriormente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8184453-39.2024.8.05.0001
, em que figuram como Embargante o
BANCO DO BRASIL S/A. e como Embargada
MARLUCE ANDRADE SILVA PEDROSO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça